Tribunal: CARF
Processo: 10410.723335/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723335/2011-92
ACÓRDÃO
1004-000.234 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA – EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IRPJ/CSLL. LUCRO REAL TRIMESTRAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO.
Constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou integralmente,
os débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados no encerramento do período-
base trimestral e informados em DIPJ Retificadora, procede o lançamento
de ofício dos valores declarados.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO.
APLICAÇÃO DO LIMITE DE 30%.
De acordo com a Súmula CARF no 3: para a determinação da base de
cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social
sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado
poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de
cálculo negativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.234 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723335/2011-92
2
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 145/149) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 16-85.822, proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO (fls. 133/141), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não cabe alegar nulidade do lançamento quando o auto de infração encontra-se
formalizado com observância aos ditames dos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/72.
DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões reiteradas dos Tribunais, ainda quando sejam proferidas na
sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral (STF) ou dos
recursos especiais repetitivos (STJ), não vinculam, o entendimento da
Administração Tributária Federal. A vinculação somente pode ocorrer quando
houver manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista
o disposto no art. 19, IV e V, da Lei no 10.522/02 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/14, art. 3o.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IRPJ/CSLL.
LUCRO
REAL
TRIMESTRAL.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.234 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723335/2011-92
3
Constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou integralmente os
débitos relativos ao IRPJ e CSLL apurados no encerramento do período-base
trimestral, procede o lançamento de ofício dos valores devidos.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE
30%.
O prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, apurados a partir do
encerramento do ano-calendário de 1995, poderão ser compensados,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994,
com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação,
observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido
lucro líquido ajustado.

Em resumo, tratam os autos de lançamentos de IRPJ – Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica e de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, decorrentes de revisão
parametrizada em virtude de insuficiência de recolhimento informados na DIPJ Retificadora do
ano-calendário de 2007, não declarados em DCTF e nem recolhidos ou compensados, no valor
global de R$ 289.532,30.
De acordo com o Termo de Encerramento Fiscal (fls. 92/93):
[...]

Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresenta impugnação, alegando,
em síntese, que:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.234 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723335/2011-92
4
- A regra de exigência de recolhimentos por estimativa deixaria de ter eficácia após
o encerramento do período anual de apuração do IRPJ e da CSLL, prevalecendo o efetivamente
devido com base na DIPJ. Assim sendo, se a autoridade fiscal tivesse observado o período de
apuração anual, a empresa autuada não teria sido cobrada.
- O limite de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais seria
inconstitucional, sendo que o STF teria deferido liminar para suspender a exigibilidade da referida
limitação dos autos do RE no 344.994-0/PR. Ademais, o RE 591.340-6 que reconheceu a
repercussão geral da matéria encontra-se pendente de julgamento.
Requer, por fim, a anulação da autuação.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que manteve integralmente as
exigências.
Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do lançamento de ofício
Não há reparos a fazer na motivação da decisão ora recorrida ao manter os
lançamentos, razão pela qual a adoto como razões de decidir, verbis:
No caso em tela, o contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento pois entende
que a fiscalização teria desconsiderado o período de apuração anual para
determinação da exigência dos tributos.
Com relação a este tópico, é importante destacar que o próprio contribuinte na
sua DIPJ Retificadora entregue na data de 24/06/2010, optou pela tributação do
IRPJ e da CSLL pelo regime do Lucro Real Trimestral, inexistindo, portanto,
recolhimentos a título de estimativa, como equivocadamente aduz o contribuinte
em sua defesa, bem como não havendo que se falar em apuração anual:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.234 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723335/2011-92
5

Portanto, irretocável o procedimento da fiscalização de lançar o IRPJ e a CSLL do
quarto trimestre declarados em DIPJ, não confessados em DCTF e nem recolhidos
ou compensados.

Da trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
A Lei n° 9.065/1995, em seus artigos 15 e 16, prevê expressamente o limite máximo
de 30% (trinta por cento) tanto para a compensação de prejuízo fiscal como para a compensação
de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.

E de acordo com a Súmula CARF no 3: para a determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-
calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.234 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723335/2011-92
6
tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo
negativa.
A trava de 30%, aliás, foi julgada constitucional pelo STF (RE 591.340 - Tema 117),
de modo que a decisão de piso também deve ser mantida nesse particular.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 177
DF CARF MF
Original